Tribunal: STF
Processo: RHC 79975
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO
PENAL. JÚRI. TESE DE DEFESA. CRIME ACIDENTAL. HOMICÍDIO CULPOSO.
MATÉRIA SUPRALEGAL. NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITO. CONVICCÃO DO JUIZ.
O crime acidental não se contém no gênero homicídio culposo
- já que no homicídio culposo o disparo deverá decorrer de
imprudência, negligência ou imperícia e no disparo acidental, de
circunstâncias que não estão incluídas nesses conceitos, mas no caso
fortuito ou força maior.
Não pode o Juiz, por convicção própria, deixar de formular
quesito sobre crime acidental, cuja tese tenha sido sustentada pela
defesa.
A formulação de quesito, relativo à tese legalmente
permitida no sistema legal, é obrigatória.
Recurso provido.